Tribunal: STF
Processo: HC 252796
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 933.544/SE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...] no dia 18 de março de 2020, no interior da residência localizada Rua José Cândido Bispo, n° 67, em Itabaiana/SE, o denunciado THIERS MARLON RIBEIRO SOUZA foi preso em flagrante por guardar e manter em depósito 52 (cinquenta e dois) pinos de plástico contendo substância conhecida popularmente como “cocaína”, com a finalidade de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ressoa dos autos, ainda, que o denunciado THIERS MARLON também guardava e mantinha em depósito no interior da casa vizinha, localizada na Rua José Cândido Bispo, n° 59, em Itabaiana/SE, 0,005 kg de substância conhecida popularmente como “cocaína”, 240g da substância conhecida popularmente como “cocaína”, 01 (uma) prensa hidráulica azul, 02 (duas) balanças de precisão digitais, 02 (duas) embalagens plásticas de creatina, bicarbonato de sódio, 01 (uma) forma quadrada para produção de tabletes de cocaína, 01 (um) papel filme, 01 (uma) fita adesiva, 06 (seis) esmaltes de cor transparente, 03 (três) embalagens plásticas com etiqueta em nome de TONY OLIVEIRA GOIS e 638 (seiscentos e trinta e oito) pinos vazios, tudo com a finalidade de preparação e mercância de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Com efeito, restou apurado que, na data acima descrita, policiais civis dirigiram-se à Rua José Cândido Bispo, após obterem informações no sentido de que uma organização criminosa, liderada pelos indivíduos ARICLES TAVARES DE OLIVEIRA, conhecido como “ARI”, e ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, conhecido como “Sansão”, estaria praticando o crime de tráfico de drogas na cidade. Segundo as informações coletas pelos policiais, o denunciado THIERS MARLON RIBEIRO SOUZA, membro da referida organização e um dos responsáveis pela venda das substâncias ilícitas, teria recebido drogas e estaria comercializando em sua casa, localizada na Rua José Cândido Bispo, n° 67, em Itabaiana/SE. 



    As informações davam conta, ainda, de que ao lado da residência do denunciado, funcionava uma espécie de laboratório para manuseio e preparo de cocaína comercializada pela associação criminosa. 



    Assim, após diligências, os policiais civis perceberam a movimentação do suspeito ARICLES TAVARES DE OLIVEIRA (“ARI”) no imóvel localizado na Rua José Cândido Bispo, n° 59, em Itabaiana/SE, vizinho a residência do denunciado THIERS, local que se encontrava aparentemente vazio, sem moradores ou móveis. 



    Diante desta conjuntura, os policiais dirigiram-se à casa do denunciado THIERS MARLON, o qual estava no local e abriu a porta para equipe. Questionado acerca da existência de drogas, o impingido resistiu e passou a agredir os policiais, contudo, logo após, confirmou que possuía drogas escondidas embaixo de uma mesa de centro de um dos quartos. 



    Efetuadas buscas, os agentes encontraram no local indicado pelo denunciado 52 (cinquenta e dois) pinos de plástico contendo substância conhecida popularmente como “cocaína”, conforme Auto de Exibição e Apreensão n° 32/2020 de fls. 77/78 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 92/93. 



    Além disso, o denunciado THIERS MARLON confirmou a existência de drogas na casa vizinha, localizada Rua José Cândido Bispo, n° 59, em Itabaiana/SE, na qual funcionava um laboratório de preparo de drogas em um dos cômodos, mas afirmou que as substâncias pertenciam a ARICLES TAVARES DE OLIVEIRA, conhecido como “ARI”, e ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, conhecido como “Sansão”. 



    Após adentrarem no local acima mencionado, os policias encontraram o imóvel vazio e, num dos cômodos, foram apreendidas substâncias ilícitas e diversos objetos, quais sejam: 0,005 kg de substância conhecida popularmente como “cocaína”; 240g de substância conhecida popularmente como “cocaína”; 01 (uma) prensa hidráulica azul; 02 (duas) balanças de precisão digitais; 02 (duas) embalagens plásticas de creatina; bicarbonato de sódio; 01 (uma) forma quadrada para produção de tabletes de cocaína; 01 (um) papel filme; 01 (uma) fita adesiva; 06 (seis) esmaltes de cor transparente; 03 (três) embalagens plásticas com etiqueta em nome de TONY OLIVEIRA GOIS e 638 (seiscentos e trinta e oito) pinos vazios, conforme Auto de Exibição e Apreensão n° 32/2020 de fls. 77/78 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 92/93. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    3. A busca domiciliar foi considerada válida, pois as denúncias anônimas especificadas foram confirmadas por diligências policiais que indicaram a ocorrência de crime permanente no local.



    4. A jurisprudência admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “nulidade das provas obtidas em violação a normas constitucionais, quais sejam, a apreensão das substâncias e objetos constantes no Auto de Apreensão, haja vista a violação de domicílio sem o competente Mandado de Busca e Apreensão, sem fundadas razões e sem que estivessem configuradas as exceções do art. 5º, XI, da CF”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “absolvendo o paciente, por ser a apreensão ilegal procedida no domicílio a única prova que deu vazão à condenação”. 



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes:



    […] verifica-se que a busca domiciliar na hipótese decorreu de informações anônimas especificadas acerca de um grupo criminoso que estaria praticando traficância na rua em que localizada a residência do agravante, com indicação dos nomes da liderança e do próprio agravante como um dos membros, bem como das casas nas quais haveria depósito de drogas e um laboratório para manuseio e preparo de cocaína. 



    No local apontado, os policiais avistaram movimentação de um dos líderes da associação criminosa na casa vizinha à do agravante. Então, eles se dirigiram à residência do agravante, que também era indicada como local de depósito de drogas e tinha câmeras de vigilância voltadas para o imóvel vizinho. Ao ser questionado acerca da existência de drogas no interior de sua residência, o agravante reagiu de forma agressiva e, em seguida, confessou que possuía drogas escondidas. Efetuadas as buscas, foram encontradas substâncias entorpecentes tanto na residência do agravante como no imóvel vizinho, confirmando-se que neste funcionava um laboratório de preparo de drogas. 



    Portanto, diversamente do que sugere a defesa, as circunstâncias suspeitas não recaíam apenas sobre a casa vizinha à do agravante. E, apesar de aparentemente vazio, o sujeito apontado como um dos líderes do grupo criminoso foi visto naquele imóvel, o qual, vale repetir, era vigiado por meio de câmeras instaladas na casa do agravante. 



    Assim, forçoso concluir que as denúncias anônimas foram minimamente confirmadas pela diligência policial prévia, sendo constatada a existência de indícios da ocorrência de crime permanente no local, a autorizar a atuação policial e o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador. 



    Inclusive, verifico que a prolatada nulidade da busca domiciliar não foi arguida pela defesa no curso da instrução criminal, tampouco foi objeto de recurso de apelação, vindo a ser suscitada somente em sede de revisão criminal, mais de três anos depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    [...]



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente